Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, o Autor/Apelante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que, na instância de origem, o Autor, após intimado para comprovar sua hipossuficiência, efetuou o pagamento das custas, ato este incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (Ids. 59012311, 59012315, 59012317). Nesse contexto, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o Autor/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o Autor/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator